Tribunal: TJDFT
Processo: 0735386-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM “COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB. ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, requerendo reforma do Acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios, porque considerou o valor irrisório (R$ 100,00), em desconformidade com o art. 85 do Código de Processo Civil. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
3. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
4. Determina a Lei no 9.099/95, em seu art. 55, que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação e ou valor da causa, inexistindo, de regra, margem para arbitramento de valor aleatório ou de percentual superior àqueles destacados. Nesse sentido, é facultado ao magistrado arbitrar os honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Em se tratando de ação simples e estando o arbitramento dentro dos parâmetros fixados pela lei de regência, não há falar em mácula no julgado. Os comandos do art. 85 do CPC não se aplicam ao sistema dos juizados, o qual tem regra própria.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.